Tribunal: TCU
Processo: 025.552/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 247/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.552/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Martins Ferrato (XXX.340.387-XX); Ana Claudia Roger Marcelino de Andrade (XXX.815.257-XX); Claudia Maria Bandeira Sipauba (XXX.886.121-XX); Clicia Marcelino Araujo (XXX.639.282-XX); Elencriste Roger Marcelino (XXX.574.317-XX); Eliane Pereira Serri de Castro (XXX.939.927-XX); Marizete Terezinha Chiapinotto de Nazare (XXX.492.621-XX); Vera Lucia Roger Marcelino (XXX.108.807-XX); Welington Roger Marcelino (XXX.404.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.